Tribunal: STJ
Processo: 0000149-51.2008.4.03.6125
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160076 - SP (2023/0280095-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CÁSSIO APARECIDO BENTO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MOISÉS PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
EVELYN LAIS RISSO - SP310158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANGELO CALABRETTA NETO
ADVOGADOS
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
INTERES.
: JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO CHAVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - PR006435
FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JUNIOR - PR038755
CAROLINE BRAUN - SP246645
GABRIEL MASSI - SP418078
GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
INTERES.
: ADIE MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE LA CASA
ADVOGADOS
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
INTERES.
: JOAO BATISTA HERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO VEREDAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE
PROCESSUAL. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ, 282/STF, 283/STF, 284/STF E
356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Cássio Aparecido Bento de Freitas e Moisés Pereira contra
decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
provimento. A defesa sustenta nulidades processuais decorrentes da interceptação telefônica e da
sentença de primeiro grau, aponta suposta atipicidade de condutas imputadas, questiona a
dosimetria da pena, a manutenção de sanções administrativas e a ausência de prequestionamento,
requerendo a reconsideração ou submissão do recurso ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a validade das interceptações telefônicas na
Operação Veredas; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença de primeiro grau por
Documento eletrônico VDA48491322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 2cc913ea-88ae-4170-bb42-40e72343cde6

inovação probatória; (iii) examinar a possibilidade de revaloração probatória para revisão de
condenações; (iv) avaliar o reconhecimento da atipicidade de condutas penais imputadas,
incluindo violação de sigilo funcional e associação criminosa; (v) verificar a admissibilidade do
recurso quanto à ausência de prequestionamento e indicação de dispositivos legais violados; (vi)
aferir a suficiência da demonstração do dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas por decisões judiciais
fundamentadas, com base em indícios concretos, sendo válidas suas sucessivas prorrogações
conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
4. A alegação de manipulação nas degravações e má-fé de agentes públicos não se sustenta, pois
os atos gozam de presunção de legalidade e a defesa não comprovou prejuízo concreto, atraindo
a incidência do art. 563 do CPP (princípio do
).
pas de nullité sans grief
5. A alegada nulidade da sentença por inovação probatória foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que reconheceram que os documentos questionados já integravam os autos, sendo sua
juntada posterior apenas para fins de referência, o que afasta o vício.
6. A revisão da condenação por violação de sigilo funcional, mesmo diante da absolvição por
corrupção passiva, esbarra na necessidade de reexame de fatos e provas, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
7. A alegação de prescrição do crime de concorrência desleal não impugnou os fundamentos do
acórdão recorrido e carece de fundamentação legal específica, configurando violação ao
princípio da dialeticidade e atraindo as Súmulas 283 e 284/STF.
8. A tese de atipicidade da conduta de associação criminosa não foi objeto de análise pelo
acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para suprir a omissão, incidindo
as Súmulas 282 e 356/STF.
9. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados impede o
conhecimento dos pedidos relativos à manutenção de cargos públicos e exclusão de multas,
conforme a Súmula 284/STF.
10. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acompanhada de cotejo analítico entre os
acórdãos comparados, sendo inadmissível a simples transcrição de ementas, em conformidade
com a jurisprudência do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. São válidas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente com
fundamentação baseada em indícios concretos, sendo admissível sua renovação sucessiva. 2. A
nulidade de ato processual penal exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563
do CPP. 3. É incabível o reexame de provas em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4.
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de matéria em recurso especial,
mesmo que de ordem pública, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. O recurso especial deve
indicar, com precisão, os dispositivos legais tidos por violados, sob pena de incidência da
Súmula 284/STF. 6. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os
acórdãos, não sendo suficiente a transcrição de ementas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CP, arts. 288 e 325, § 2o; Lei 9.296/1996, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.923.283/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
05.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC, rel. Min. Felix Fischer, j.
20.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 17.03.2015;
STJ, AgRg no AREsp 1.622.044/DF, rel. Min. Jorge Mussi, j. 05.05.2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.

Brasília,
.
28 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48491322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 2cc913ea-88ae-4170-bb42-40e72343cde6

Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA48491322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 28/06/2025 04:53:10
Publicação no DJEN/CNJ de 02/07/2025. Código de Controle do Documento: 2cc913ea-88ae-4170-bb42-40e72343cde6

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2160076 - SP (2023/0280095-8)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: CÁSSIO APARECIDO BENTO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MOISÉS PEREIRA
ADVOGADOS
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
EVELYN LAIS RISSO - SP310158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANGELO CALABRETTA NETO
ADVOGADOS
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
INTERES.
: JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO CHAVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - PR006435
FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JUNIOR - PR038755
CAROLINE BRAUN - SP246645
GABRIEL MASSI - SP418078
GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
INTERES.
: ADIE MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE LA CASA
ADVOGADOS
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
INTERES.
: JOAO BATISTA HERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADOS
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. OPERAÇÃO VEREDAS. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. NULIDADE
PROCESSUAL. INOVAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 7/STJ, 282/STF, 283/STF, 284/STF E
356/STF. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto por Cássio Aparecido Bento de Freitas e Moisés Pereira contra
decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

provimento. A defesa sustenta nulidades processuais decorrentes da interceptação telefônica e da
sentença de primeiro grau, aponta suposta atipicidade de condutas imputadas, questiona a
dosimetria da pena, a manutenção de sanções administrativas e a ausência de prequestionamento,
requerendo a reconsideração ou submissão do recurso ao colegiado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) verificar a validade das interceptações telefônicas na
Operação Veredas; (ii) analisar a alegação de nulidade da sentença de primeiro grau por
inovação probatória; (iii) examinar a possibilidade de revaloração probatória para revisão de
condenações; (iv) avaliar o reconhecimento da atipicidade de condutas penais imputadas,
incluindo violação de sigilo funcional e associação criminosa; (v) verificar a admissibilidade do
recurso quanto à ausência de prequestionamento e indicação de dispositivos legais violados; (vi)
aferir a suficiência da demonstração do dissídio jurisprudencial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As interceptações telefônicas foram regularmente autorizadas por decisões judiciais
fundamentadas, com base em indícios concretos, sendo válidas suas sucessivas prorrogações
conforme a jurisprudência consolidada do STJ.
4. A alegação de manipulação nas degravações e má-fé de agentes públicos não se sustenta, pois
os atos gozam de presunção de legalidade e a defesa não comprovou prejuízo concreto, atraindo
a incidência do art. 563 do CPP (princípio do
).
pas de nullité sans grief
5. A alegada nulidade da sentença por inovação probatória foi afastada pelas instâncias
ordinárias, que reconheceram que os documentos questionados já integravam os autos, sendo sua
juntada posterior apenas para fins de referência, o que afasta o vício.
6. A revisão da condenação por violação de sigilo funcional, mesmo diante da absolvição por
corrupção passiva, esbarra na necessidade de reexame de fatos e provas, providência vedada pela
Súmula 7/STJ.
7. A alegação de prescrição do crime de concorrência desleal não impugnou os fundamentos do
acórdão recorrido e carece de fundamentação legal específica, configurando violação ao
princípio da dialeticidade e atraindo as Súmulas 283 e 284/STF.
8. A tese de atipicidade da conduta de associação criminosa não foi objeto de análise pelo
acórdão recorrido e não foram opostos embargos de declaração para suprir a omissão, incidindo
as Súmulas 282 e 356/STF.
9. A ausência de indicação precisa dos dispositivos legais tidos por violados impede o
conhecimento dos pedidos relativos à manutenção de cargos públicos e exclusão de multas,
conforme a Súmula 284/STF.
10. A alegação de dissídio jurisprudencial não foi acompanhada de cotejo analítico entre os
acórdãos comparados, sendo inadmissível a simples transcrição de ementas, em conformidade
com a jurisprudência do STJ.
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: 1. São válidas as interceptações telefônicas autorizadas judicialmente com
fundamentação baseada em indícios concretos, sendo admissível sua renovação sucessiva. 2. A
nulidade de ato processual penal exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o art. 563
do CPP. 3. É incabível o reexame de provas em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 4.
A ausência de prequestionamento impede o conhecimento de matéria em recurso especial,
mesmo que de ordem pública, conforme as Súmulas 282 e 356/STF. 5. O recurso especial deve
indicar, com precisão, os dispositivos legais tidos por violados, sob pena de incidência da
Súmula 284/STF. 6. A comprovação de dissídio jurisprudencial exige cotejo analítico entre os
acórdãos, não sendo suficiente a transcrição de ementas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CP, arts. 288 e 325, § 2o; Lei 9.296/1996, art. 5o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.923.283/PR, rel. Min. Ribeiro Dantas, j.
05.10.2021; STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 1.721.960/SC, rel. Min. Felix Fischer, j.
20.10.2020; STJ, AgRg no AREsp 583.401/RJ, rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 17.03.2015;
STJ, AgRg no AREsp 1.622.044/DF, rel. Min. Jorge Mussi, j. 05.05.2020.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CÁSSIO APARECIDO BENTO DE
e por
contra decisão monocrática conheceu em parte do recurso
FREITAS
MOISÉS PEREIRA
especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento (fls. 9725 - 9747).
Em suas razões recursais, a defesa sustenta a nulidade das interceptações telefônicas
por ausência de fundamentação e manipulação, pleiteando a revaloração probatória e
uniformização jurisprudencial. Argumenta a inaplicabilidade das Súmulas 07 do STJ e 283 e 284
do STF, aduzindo prequestionamento da matéria.
Requer a declaração de nulidade da sentença de primeiro grau por inovação
probatória e violação do devido processo legal. Afirma a atipicidade da conduta de violação de
sigilo profissional, ausente comprovação de dano ou dolo, e a necessidade de menção da
absolvição de Moisés por corrupção passiva e da prescrição do crime de concorrência desleal.
Defende a atipicidade do delito de associação criminosa, buscando alteração da fundamentação
absolutória. Postula a permanência em suas funções públicas e a revisão da dosimetria da pena,
afastando o
na aplicação das sanções.
bis in idem
Pede, ao final, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do agravo ao
órgão colegiado, para conhecer e prover o recurso especial.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

VOTO
O agravo regimental não comporta acolhimento.
No que se refere à controvérsia sobre a validade das interceptações telefônicas
realizadas na “Operação Veredas”, a insurgência recursal sustenta que as prorrogações
sucessivas violariam o art. 5o da Lei n. 9.296/96. No entanto, o acórdão recorrido afastou a
alegação defensiva ao consignar que todas as prorrogações foram autorizadas judicialmente
mediante decisões fundamentadas, lastreadas em indícios concretos que justificavam a
continuidade da medida. Ressaltou-se, inclusive, a possibilidade de sucessivas renovações, desde
que presentes os pressupostos legais, em consonância com a jurisprudência consolidada desta
Corte Superior.
Por sua vez, quanto à argumentação que questiona a atuação dos agentes policiais
responsáveis pelas transcrições, tampouco se vislumbra nulidade. O Tribunal de origem refutou
a existência de má-fé ou distorções deliberadas, esclarecendo que os atos praticados gozam de
presunção de legalidade e que, ausente prova robusta em sentido contrário, prevalece a
regularidade do procedimento. Além disso, a defesa teve acesso integral ao conteúdo das mídias,
e não demonstrou qualquer prejuízo concreto decorrente das supostas falhas. Afastada, pois, a
preliminar suscitada.
Conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior, a declaração de nulidade
no processo penal, ainda que se trate de vício absoluto ou relativo, exige a comprovação de
prejuízo concreto à parte, sob pena de incidência do princípio da instrumentalidade das formas,
previsto no art. 563 do Código de Processo Penal (
), o que não se
pas de nullité sans grief
verificou no caso em análise.
Fora isso, o exame da alegada manipulação nas degravações, com interpretações
distorcidas e acréscimos indevidos, demanda revaloração do acervo probatório, providência
vedada na instância especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
No que diz respeito à ausência de apreciação do pedido de nulidade da sentença de
primeiro grau, devido à juntada de documentos sem abertura de vistas às partes, ferindo o
contraditório e a ampla defesa, não procede a insurgência uma vez que o tribunal se manifestou
nos termos a seguir (fls. 6949):

"Com relação à juntada de documentos por ocasião do ato sentenciai, questão
ventilada por CÁSSIO APARECIDO BENTO DE FREITAS, MOISÉS PEREIRA e
ÂNGELO CALABRETA NETO, não se trata de qualquer elemento que veio a
inovar acervo probatório, conforme esclarecido em sede de Embargos de Declaração
referidos ainda no relatório do v. acórdão ora embargado (fls. 3.781/3.784):
Quanto à alegada nulidade da sentença em razão da juntada pela magistrada, quando
da prolação da sentença, de documentos que as partes não teriam tido ciência, observo
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

que se trata de cópia de parte da documentação que se encontra no depósito da justiça
e vinculado aos autos, portanto, pertencem aos autos e todas as partes tinham pleno
acesso a eles. Foram juntados com a sentença para facilitar a visualização do que
estava sendo mencionado na sentença, não se tratando de novos documentos como
alegado pela defesa."
Portanto, a alegação de nulidade por suposta inovação probatória na sentença
demanda revaloração do acervo fático-probatório, especialmente quanto à natureza e à origem
dos documentos juntados. O acórdão recorrido foi expresso ao afirmar que se tratava de material
já constante dos autos, acessível às partes e referido apenas para facilitar a compreensão da
decisão. Assim, incide na espécie o óbice da Súmula 7/STJ.
Quanto à absolvição de MOISÉS pelo crime de corrupção passiva e à alegada
inexistência do crime de violação de sigilo funcional, verifica-se que a pretensão recursal esbarra
no óbice da Súmula 7 do STJ, por demandar o reexame da prova. A Corte de origem foi clara ao
reconhecer a materialidade e a autoria delitiva, consignando que MOISÉS, na condição de
agente da Polícia Rodoviária Federal, detentor de informações reservadas em razão do cargo,
repassou dados estratégicos à empresa Andorinha acerca de fiscalizações previamente
agendadas. Tal conduta, além de frustrar a efetividade da atividade estatal, comprometeu o
interesse público e retirou da atuação fiscalizatória sua finalidade preventiva e repressiva,
configurando a prática do delito previsto no art. 325, § 2o, do Código Penal.
As instâncias ordinárias também registraram que o acusado cometeu o ilícito em
mais de uma oportunidade, em contexto fático que autorizou o reconhecimento da continuidade
delitiva. A conduta de MOISÉS, embora não tenha evidenciado a obtenção direta de vantagem
econômica no ponto específico da imputação por corrupção passiva, integra um esquema mais
amplo de favorecimento indevido à empresa Andorinha, cuja existência restou demonstrada a
partir de documentos apreendidos e elementos colhidos em interceptações telefônicas. Assim,
estando a condenação alicerçada em prova suficiente e idônea, a revisão pretendida pela defesa
implicaria incursão inadmissível no acervo fático-probatório dos autos, providência vedada em
sede de recurso especial.
Sobre extinção da punibilidade do crime de concorrência desleal a defesa deixou de
impugnar a fundamentação do acórdão recorrido, no sentido de que O crime de concorrência
desleal, inicialmente incluído na denúncia, foi afastado por decisão que reconheceu a
ilegitimidade ativa do Ministério Público Federal, entendimento posteriormente reformado pelo
Tribunal Regional Federal da 3a Região, resultando na determinação de tramitação em autos
apartados. (fls. 6766). Essa evidente deficiência na argumentação recursal viola o princípio da
dialeticidade e atrai a incidência das Súmulas 283 e 284/STF, para obstar a admissão do recurso
no ponto. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. CONSTRIÇÃO DE BENS. FALTA DE IMPUGNAÇÃO AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULAS 283 E 284/STF.
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO POR
VIOLADO. NOVA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. SEQUESTRO DO
DECRETO-LEI 3.240/1941. PRESCINDIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA
ORIGEM ILÍCITA DOS BENS. PRECEDENTES. PROTEÇÃO DO BEM DE
FAMÍLIA. INAPLICABILIDADE. RESSALVA DO ART. 3o, VI, DA LEI 8.009
/1990. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A falta de combate aos fundamentos do acórdão recorrido atrai a incidência das
Súmulas 283 e 284/STF.
[...]
5. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no REsp n. 1.923.283/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
13/10/2021
Referente à atipicidade do crime de formação de quadrilha, a matéria não foi objeto
de exame pelo acórdão recorrido. Tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar
o pronunciamento da Corte de origem sobre o tema. Destarte, a incidência das Súmulas 282 e 356
/STF impede o conhecimento do recurso especial no ponto.
Ressalte-se que, consoante o entendimento desta Corte Superior, mesmo as matérias
de ordem pública exigem prequestionamento. Nesse sentido:

"PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECEPTAÇÃO.
NECESSÁRIO
DEMONSTRAR
PREJUÍZO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE. IRRELEVÂNCIA. NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
I - A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso
especial impõe o não conhecimento do agravo em recurso especial.
II - In casu, parte agravante deixou de infirmar, de maneira adequada e suficiente, as
razões apresentadas pelo eg. Tribunal de origem para negar trânsito ao recurso
especial com relação à incidência das Súmulas 282, 356 e 284, todas do STF.
III - 'A alegação de que seriam matérias de ordem pública ou traduziriam nulidade
absoluta não constitui fórmula mágica que obrigaria as Cortes a se manifestar acerca
de temas que não foram oportunamente arguidos ou em relação aos quais o recurso
não preenche os pressupostos de admissibilidade' (AgRg no AREsp n. 982.366/SP,
Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
).
12/03/2018
Agravo regimental desprovido".
(AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.721.960/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
20/10/2020
12/11/2020
Não obstante a oposição de embargos de declaração pelos recorrentes, observa-se
que, em suas razões recursais, quedaram-se silentes quanto à tese de atipicidade da conduta
descrita no art. 288 do Código Penal. Ausente, portanto, o indispensável prequestionamento da
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

matéria, revela-se inviável sua análise na instância especial, à míngua de debate prévio e
específico nas instâncias ordinárias, conforme exige a jurisprudência consolidada deste Superior
Tribunal.
Ademais, não pode ser conhecido o questionamento da parte recorrente quanto aos
pedidos de exclusão das multas e da manutenção dos cargos públicos, pois o recurso, nestes
pontos, não indicaram especificamente quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo
acórdão recorrido. Tal circunstância configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a
incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luís Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Por fim, o recurso especial não é admissível no tocante à alegada divergência
jurisprudencial, pois a demonstração do suposto dissídio se restringiu à mera transcrição de
acórdãos, o que não se admite. É absolutamente indispensável o efetivo cotejo analítico entre os
arestos impugnado e paradigma, com o exame da identidade ou similitude fática entre estes, nos
moldes legais e regimentais, o que não foi feito neste caso. A propósito:

"Ademais, para a demonstração do dissídio, não basta a simples transcrição da
ementa ou voto do acórdão paradigma; faz-se necessário o cotejo analítico entre o
aresto recorrido e o divergente, com a demonstração da identidade das situações
fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação
infraconstitucional. Precedentes."
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

(AgRg no AREsp n. 1.622.044/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
5/5/2020
29/6/2020

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA47743250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 02/06/2025 13:45:49
Código de Controle do Documento: 8364a889-2bef-4523-9dad-19f7dea5dbcb

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0280095-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.160.076 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001495120084036125 1495120084036125 200761250020459
200861250001494
Sessão Virtual de 18/06/2025 a 24/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ANGELO CALABRETTA NETO
ADVOGADOS
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
RECORRENTE
: CÁSSIO APARECIDO BENTO DE FREITAS
RECORRENTE
: MOISÉS PEREIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
ADVOGADA
: EVELYN LAIS RISSO - SP310158
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVANTE
: JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO CHAVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - PR006435
FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JUNIOR - PR038755
ADVOGADOS
: CAROLINE BRAUN - SP246645
GABRIEL MASSI - SP418078
ADVOGADA
: GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
AGRAVANTE
: ADIE MOREIRA DA SILVA
AGRAVANTE
: LUIZ CARLOS DE LA CASA
ADVOGADO
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
AGRAVANTE
: JOAO BATISTA HERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADO
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
ADVOGADA
: GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
CORRÉU
: VALDECIR JOSE JACOMELLI
CORRÉU
: LOURIVAL ALVES DE SOUZA
CORRÉU
: ANDRÉ LÚCIO DE CASTRO
CORRÉU
: MÁRIO LUCIANO ROSA
CORRÉU
: JOSE DOS SANTOS
CORRÉU
: RUBENS GONCALVES
CORRÉU
: BENEDITO ORMA FERRARI
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CÁSSIO APARECIDO BENTO DE FREITAS
AGRAVANTE
: MOISÉS PEREIRA
ADVOGADO
: ALEXANDRE CADEU BERNARDES - SP125204
C5422125510475482904<1@
2023/0280095-8 - REsp 2160076 Petição : 2025/0044363-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:46
Código de Controle do Documento: C14F9589-0253-4FFF-BE2E-65C000D7F0A9

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0280095-8
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.160.076 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
ADVOGADA
: EVELYN LAIS RISSO - SP310158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: ANGELO CALABRETTA NETO
ADVOGADOS
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - MS016222
EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
INTERES.
: JOSÉ EDUARDO DE CARVALHO CHAVES
ADVOGADOS
: ANTÔNIO CARLOS COELHO MENDES - PR006435
FÁBIO RODRIGO PERESI - SP203310
LUIZ CARLOS MENDES PRADO JUNIOR - PR038755
ADVOGADOS
: CAROLINE BRAUN - SP246645
GABRIEL MASSI - SP418078
ADVOGADA
: GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
INTERES.
: ADIE MOREIRA DA SILVA
INTERES.
: LUIZ CARLOS DE LA CASA
ADVOGADO
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
INTERES.
: JOAO BATISTA HERNANDES TEIXEIRA
ADVOGADO
: EMERSON DE OLIVEIRA LONGHI - SP113373
ADVOGADA
: SUZANA DE CAMARGO GOMES - SP355061
ADVOGADA
: GESSIKA CHRISTINY DRAKOULAKIS - SP450625
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.
C5422125510475482904<1@
2023/0280095-8 - REsp 2160076 Petição : 2025/0044363-1 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48468345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 25/06/2025 14:36:46
Código de Controle do Documento: C14F9589-0253-4FFF-BE2E-65C000D7F0A9